Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA RENAJUD. REGISTRO NO DETRAN. TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA
1. É cediço que a transferência da propriedade do bem móvel concretiza-se com a tradição, conforme os artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.
2. No caso de veículos automotores, existe a obrigação legal de que seja feita a transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos de trânsito. Assim, a propriedade nos cadastros do órgão de trânsito traz uma presunção relativa de propriedade.
3. A presunção da propriedade do veículo, advinda do registro no órgão de trânsito, somente pode ser elidida mediante prova cabal que ateste a transferência da propriedade, portanto, o registro vale como presunção de domínio para os atos judiciais e extrajudiciais.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.